Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer transporte individualizado para a agravante, com a finalidade de viabilizar a realização de hemodiálise.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Políticas públicas de saúde. Política pública de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O processo de origem (0751779-98.2021.8.07.0016) noticia que a agravante é portadora de insuficiência renal crônica “classe 5” dialítica (estágio final). O laudo médico (id 104416595), no mesmo sentido, consigna que a agravante necessita fazer hemodiálise 3 vezes por semana e que há risco elevado de complicações durante a sessão (como hipotensão e queda), restando consignado, pelo médico, o risco da utilização de transporte público para o seu tratamento. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde da paciente. Assim sendo, se faz necessário o deferimento do pedido para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado para a agravante, a fim de se locomover para a realização do seu tratamento de saúde. Agravo de instrumento a que se dá provimento para obrigar o Distrito Federal a ressarcir a paciente dos gastos efetuados com o seu transporte individual para a realização de tratamento de hemodiálise, abarcando a sua ida ao local do tratamento, bem como o seu retorno a sua residência.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F